Tribunal: STF
Processo: ADI 730
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-27
Data de publicação: 1995-09-27

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÕES
ADMINISTRATIVAS  N.S 06/91 E  12/91, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA  9. REGIAO. URP'S  DE ABRIL/MAIO/88 E  FEV/89. ALEGADA AFRONTA AOS
ARTS. 96, II, B; 37, X; 5., XXXVI, 37, XV, E 97, III, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
          Inconstitucionalidades configuradas. Precedentes do Supremo
Tribunal Federal.
          Procedencia da ação.